Tribunal: STF
Processo: AI 265079
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL VOLTADO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do STF, o
agravo regimental somente é cabível de decisão monocrática de
Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator.
Agravo não conhecido.